Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. EMBRIAGUEZ, ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. TESTEMUNHAS INDIRETAS E NÃO COMPROMISSADAS. TESES DE ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDAS. DOSIMETRIA ALTERADA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
1. Estabelece o art. 147 do Código Penal Brasileiro que constitui crime “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”. Assim, têm-se, como elementos essenciais à configuração do crime de ameaça a injustiça e a gravidade do mal prometido.
2. A ausência de ânimo calmo e refletido e o alegado estado de embriaguez não obstam à configuração do delito de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizá-la, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
3. Comprovado que o apelante proferiu xingamentos contra agente público no exercício de suas atividades com a evidente intenção de menosprezar a função por ele exercida, impõe-se manter a sua condenação pelo crime de desacato, sendo prescindível a demonstração do ânimo calmo e refletido.
4. Também não se pode negar valor probatório aos depoimentos das testemunhas, ainda que indiretas ou que não tenham prestado o compromisso legal, mas que tenham presenciado os fatos ocorridos, devendo o julgador avaliar a sua validade com base na coerência de suas declarações com aquilo que se pretende provar e considerá-las na formação de sua livre convicção na busca da verdade real (art. 155, CPP).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena basal pela negativação de circunstâncias judiciais deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, se não existirem elementos extraordinários a serem levados em consideração no que se refere aos delitos praticados pelo réu.
6. Embora o quantum da sanção corporal seja inferior a quatro anos, a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e da agravante da reincidência obsta a imposição de regime prisional mais benéfico, nos termos do art. 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal.
7. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.